Tribunal: TJDFT
Processo: 0709149-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença proferida pelo Juízo do 2a Vara Criminal da Ceilândia que julgou parcialmente procedente a pretensão estatal e condenou o réu como incurso nas penas do artigo 171, caput, c/c artigo 29, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de estelionato.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de estelionato praticado por meio do golpe do WhatsApp, tendo em vista a prova oral e elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que o réu praticou o crime em análise, não havendo que se falar em absolvição do acusado.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.